Tribunal: TJES
Processo: 5005827-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005827-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CONSUELO MORAIS DE PINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL - PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS - UNIFICAÇÃO DE PENAS - SUCEDÂNEO RECURSAL- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER REPARADA DE OFÍCIO - WRIT NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não é a via adequada para a discussão do tema, uma vez que o ordenamento jurídico prevê o agravo em execução como recurso cabível para impugnar decisões proferidas em sede de execução penal. No entanto, inobstante exista recurso próprio a questionar as decisões ligadas a Execução Penal, admite-se a impetração do writ com intuito de verificar a existência de flagrante ilegalidade, desde que não seja necessário o reexame de fatos e provas.

Restando à paciente o cumprimento de mais de 12 (doze) anos de reclusão, como consta no atestado de pena, cabível tão somente a fixação do regime fechado para o seu cumprimento, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP e art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.

Writ não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005827-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: CONSUELO MORAIS DE PINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CONSUELO MORAIS DE PINHO
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória que unificou as penas da paciente.

O impetrante, em síntese, aponta que a paciente, que cumpria pena no regime aberto, ainda que tenha sobrevindo nova condenação cuja a unificação das penas resultou em total de 22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, possui tempo suficiente para progressão de regime para se manter no aberto, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão.

É um breve relato. Passo a decidir.

O habeas corpus não é a via adequada para a discussão do tema, uma vez que o ordenamento jurídico prevê o agravo em execução como recurso cabível para impugnar decisões proferidas em sede de execução penal.

No entanto, inobstante exista recurso próprio a questionar as decisões ligadas a Execução Penal, admite-se a impetração do writ com intuito de verificar a existência de flagrante ilegalidade, desde que não seja necessário o reexame de fatos e provas.

No caso dos autos, não vislumbro ilegalidade a ser amparada de ofício, pois, de acordo com os documentos acostados,
a paciente não perfaz os requisitos para a progressão pretendida.

Resumidamente, a paciente possuía duas ações penais, n.º 0004031-16.2014.8.08.0021 e nº 0002561-63.2014.8.08.0048, sendo-lhe concedida a progressão para o regime aberto.

Contudo, foi expedida em seu desfavor nova guia de execução, relativa à ação penal n.º 0009118-03.2017.8.08.0035, na qual foi condenada a 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade.

Requerida a unificação de penas, conforme determina o artigo o art. 111 da LEP, foi estabelecido o regime fechado, expedido o respectivo mandado de prisão e fixado como marco interruptivo o dia 10/04/2014.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade a ser amparada por esta via, uma vez que nos termos do citado a determinação do regime será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas e, sobrevindo nova condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Restando à paciente o cumprimento de mais de 12 (doze) anos de reclusão, como consta no atestado de pena, cabível tão somente a fixação do regime fechado para o seu cumprimento, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP e art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
não conheço da impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)